Tribunal: TJDFT
Processo: 0004206-08.2016.8.07.0008
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0004206-08.2016.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESPÓLIO DE SALOMÃO HERCULANO SZERVINSK APELADO: ZULEICA GENTILE TOCCI D E S P A C H O Analisando os autos, verifico que a procuração de ID 49708226 - Pág. 2 foi outorgada por MICHELE TOCCI em nome próprio e não do ESPÓLIO DE ZULEICA GENTILE TOCCI (embargante/apelada). Em que pese MICHELE TOCCI ser a inventariante do ESPÓLIO DE ZULEICA GENTILE TOCCI (embargante/apelada), conforme termo de compromisso de inventariante de ID 49708226 - Pág. 1, a procuração deve ser outorgada pelo espólio, representado pelo inventariante, assinada nessa qualidade. Isso porque, nos termos do art. 75 do CPC, serão representados em juízo, ativa e passivamente: o espólio, pelo inventariante (inciso VII). Ainda que o outorgante figure como representante do espólio, não se trata a hipótese de substituição processual, de modo que a procuração outorgada em nome próprio não alcança o representado. Assim, regularize ESPÓLIO DE ZULEICA GENTILE TOCCI (embargante/apelada) sua representação processual. À secretaria para retificar o cadastro da embargante/apelada para ESPÓLIO DE ZULEICA GENTILE TOCCI. Prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 11 de dezembro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora